Tribunal: TJDFT
Processo: 0734292-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734292-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HUMBERTO HERMES HOFFMANN FILHO REPRESENTANTE LEGAL: EDEMILSON BENEDITO MACEDO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (requerida), tendo por objeto a r. decisão (ID 105481479 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0722451-71.2021.8.07.0001, ajuizada por HUMBERTO HERMES HOFFMANN FILHO, na qual indeferiu o pedido de prova requerida para oficiar a ANS questionando se o medicamento pleiteado encontra-se no rol de procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, bem como o pedido de remessa dos autos ao NATJUS. Em 31/10/2021, foi proferida decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal reclamada (ID 30315956). Por meio de consulta ao andamento processual da ação de origem, constato que no dia 26/10/2021, o ilustre Juízo a quo proferiu sentença mediante a qual julgou procedente o pedidos formulado pela parte autora, nos seguintes termos (ID 106894909 dos autos originais): “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida a fornecer o medicamento solicitado, nos moldes indicados pelo médico especialista. CONFIRMO a antecipação de tutela concedida na decisão de ID. 96171409. CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da presente data. Resolvo o mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a requerida em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 6a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Correta a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto, uma vez que consta nos autos de origem sentença posterior à interposição do agravo assim como recurso de apelação respectivo, caracterizando-se a perda do objeto. 2. Cuidando-se de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, a ausência de técnica jurídica na apresentação do recurso não caracteriza litigância de má-fé apta a enseja a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC, salvo se ficar comprovada o dolo da parte em obstruir o trâmite regular do processo, a configurar uma conduta desleal por abuso de direito, o que não se vislumbra na espécie. 3. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1336017, 07515701720208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados.” (Acórdão 1312653, 07247401420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020.) Destaca-se que, no caso, já houve a interposição de apelo (ID 108246479 os autos originais) pela parte ré (atual agravante) alegando, sem sede de preliminar, a questão do indeferimento da prova e do encaminhamento ao NatJus, questões objeto do presente agravo de instrumento. Desta forma, a apreciação da matéria dar-se-á no momento de análise do citado apelo. Com essas razões, reconheço a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator